Tribunal: TJDFT
Processo: 0741931-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EPILEPSIA. CRISES DIÁRIAS. RISCO DE MORTE SÚBITA. URGÊNCIA. VIDEOENCEFALOGRAMA PROLONGADO. PROCEDIMENTO NÃO PADRONIZADO. TESE NÃO DEDUZIDA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratam-se de recursos interpostos pelas partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu/recorrente a obrigação de disponibilizar à autora, o procedimento de videoencefalograma prolongado, observados os critérios do sistema de regulação.
2. Em suas razões, o Distrito Federal sustenta que o exame, objeto dos autos, não é fornecido pela Secretaria de Saúde do DF, tampouco nas relações elaboradas pelo gestor do SUS. Pede o provimento do recurso e a reforma da sentença. Contrarrazões sustentando que a tese delineada no recurso não foi apresentada na peça de defesa, e insiste que o procedimento é previsto pelo SUS. Em suas razões recursais, a outrora autora argumenta que, apesar de não ser disponibilizado na rede pública, a sentença determinou que o atendimento à autora se submetesse aos critérios definidos pela Central de Regulação da SES/DF. Contrarrazões apresentadas.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso da autora.
4. Recursos próprios, tempestivos e dispensados de preparo, observando-se que a autora está patrocinada pela Defensoria Pública.
5. Preliminar de inovação recursal: Inicialmente, não conheço do recurso do Distrito Federal, porquanto a tese de não padronização do procedimento nas relações elaboradas pelo gestor do SUS não foi deduzida perante o juízo de origem.
6. O escopo recursal reporta-se à não submissão do procedimento aos critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, já que não é disponibilizado pela Secretaria de Estado da Saúde, devendo ser realizado em hospital privado.
7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. Consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
9. No caso sob análise, a recorrente é epilética com crises diárias, apresentando risco de morte súbita, revelando-se premente a realização do exame solicitado pelo médico assistente. Destaca-se que o quadro clínico do paciente é agravado com o decurso do tempo, e de acordo com o citado relatório, as lesões causadas pela diabetes são irreversíveis. Observa-se que a paciente aguarda a realização do exame há mais de seis meses.
10. Nesse descortino, impõe-se o provimento do recurso interposto, para fixar o prazo para cumprimento da obrigação. Assim, em observância ao princípio da razoabilidade, e considerando urgência caracterizada pelas crises epiléticas diárias, fixo o prazo de 10 (dez) dias corridos para realização do exame videoencefalograma prolongado.
11. Recurso do requerido NÃO CONHECIDO. Recurso da autora CONHECIDO E PROVIDO para determinar ao Distrito Federal que disponibilize à parte autora o exame videoencefalograma prolongado, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, em hospital da rede particular.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 e Súmula 421 do STJ.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.